Tribunal: TJMT
Processo: 0000464-52.2016.8.11.0108
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000464-52.2016.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO PADILHA DA SILVA - CPF: 517.713.061-49 (RECORRENTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), LEVI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 032.951.621-31 (RECORRENTE), LUZIA DA CONCEICAO SOARES FROZINO - CPF: 945.212.201-34 (RECORRENTE), MARILUCIA DA SILVA SOARES - CPF: 013.654.781-81 (RECORRENTE), MEZAQUE SILVANO DE ALMEIDA - CPF: 959.444.351-00 (RECORRENTE), NILSON HONORATO DO NASCIMENTO - CPF: 650.224.321-53 (RECORRENTE), PAULO JOSE DOS SANTOS - CPF: 868.529.811-34 (RECORRENTE), PEDRO PAULO DOS SANTOS - CPF: 881.501.431-49 (RECORRENTE), ROSANETE DA SILVA - CPF: 988.401.851-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0000464-52.2016.8.11.0108

Origem:

Vara Única da Comarca de Tapurah

Recorrente(s):

JOAO PADILHA DA SILVA

LEVI RODRIGUES DOS SANTOS

LUZIA DA CONCEICAO SOARES FROZINO

MARILUCIA DA SILVA SOARES

MEZAQUE SILVANO DE ALMEIDA

NILSON HONORATO DO NASCIMENTO

PAULO JOSE DOS SANTOS

PEDRO PAULO DOS SANTOS

ROSANETE DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE TAPURAH

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – URV – INDEFERIMENTO DA INICIAL –AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Recorrentes comprovaram que, requerimento administrativo junto à Municipalidade de Tapurah já foi realizado, no intuito de recebimento da legislação local, do qual, porém, não foi atendido.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

Não estando os autos maduros para julgamento, cabível a devolução para a 1a instância, ante a ausência de previsão legal de julgamento antecipado em 2o grau, com o enfrentamento do mérito em 1o momento, no caso de eventual improcedência, ante a existência da Súmula 11 da Fazenda Pública, nos moldes editados pela Turma Recursal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo pelo indeferimento da inicial.

A Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela necessidade de anulação do
decisum.
Afirmam que, por diversas vezes, diligenciaram junto à Prefeitura de Tapurah, não logrando êxito em receber a legislação local, não existindo razão para a sentença terminativa.

Contrarrazões não apresentadas.

Parecer do Ministério Público constante no ID 6840642, pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão aos Recorrentes.

Ora, consta nos autos requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Tapurah, solicitando a legislação municipal que criou o plano de carreira dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Tapurah, bem como eventual reestruturação e a lei local que estabeleceu os parâmetros para conversão do cruzeiro real em URV.

Tal requerimento, porém, não foi atendido, não existindo razão para o indeferimento da inicial.

Por não estar maduro os autos para julgamento, na medida em que sequer houve citação da parte demandada, devem os autos retornar a origem para o seu regular processamento, até porque sequer a peça de contestação foi ofertada ainda no feito, sendo extinto ab initio na Vara de origem.

Anoto ainda que o CPC permite, inclusive o julgamento de improcedência de forma preliminar pelo juiz de 1o grau, mas não prevê essa análise de mérito, nos moldes aqui delimitados para o juiz de 2o grau, para não se registrar a supressão de instância, de onde, faço o alerta ao magistrado de 1o grau que sobre o tema, inclusive foi editada a Súmula 11 dos Juizados da Fazenda Pública, pelas Turmas Recursais, nos seguintes moldes:

SÚMULA 11:
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 861836/RN-STF).”

Saliento ainda que há legislação de reestruturação de

carreira daquela municipalidade, sendo esta editada primeiramente
pela Lei Municipal 669/2006
de onde este seria o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores de URV.

Anoto ainda que o posicionamento acima é pacífico entre todos os membros da Turma Recursal, de onde surgiu a edição da aludida súmula, deixando para o mesmo os demais atos que entender necessários em sede de 1o grau.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020